Tribunal: TJDFT
Processo: 0727758-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727758-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA LOPES MENEZES, GABRIEL MARTINS BUENO AGRAVADO: RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, INTERAG ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA, COMPRALO ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI, RENTX EXCHANGE LTDA, INTERGALAXY HOLDINGS SA, INTERTRADEC SA, ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, SMART CAR CENTER EIRELI, UPNUTRI IND. E LAB. PROD. NUTRACEUTICOS LTDA, INTERAG CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ORPAG LTDA, ORPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA, CLAUDETE RIBEIRO CHAGAS PROENCIO, FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISABELLA LOPES MENEZES e GABRIEL MARTINS BUENO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c indenizatória no 0722237-46.2022.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de concessão de tutela urgência de arresto e deixou de reconhecer a existência de grupo econômico, excluindo litisconsortes do polo passivo. Decisão de ID 38553853 deferiu o pedido concessão de efeito suspensivo ao recurso. A parte agravada apresentou as contrarrazões de ID 40193475, contudo não há instrumento procuratório com outorga de poderes ao signatário dessa petição, conforme certificado no ID 40280752. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravados para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento das contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2022 18:53:16. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador